Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIO CESAR CREMA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 119-09.1996.811.0037 (Processo 1027/1998, Código no 3048) - da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinou a penhora de imóvel.
O agravante defende a nulidade do aval, sob o argumento de ausência de outorga uxória.
Também, a nulidade da penhora pela inobservância do bem gravado com garantia hipotecária. Explica que a Cédula de Crédito Comercial está garantida por hipoteca firmada sobre o imóvel representado pela matrícula no. 9.529 do CRI de Dom Aquino, de 281,75 hectares de propriedade de Brasilino Verísimo, Orlando Veríssimo, Ivo Vieira Veríssimo e Antônio Vieira Veríssimo, contudo, o Banco Agravado abriu mão da garantia oferecida pelo devedor principal.
Nestes termos, pugna pela revogação das penhoras sobre os bens do agravante, determinando-se que a agravada prossiga a execução em face da garantia hipotecária.
Adiante, defende a nulidade da Cédula 95/00219-7, alegando, para tanto que, após a citação dos devedores, foi oferecido como garantia do juízo, o imóvel constituído em garantia hipotecária, representado pela matrícula no. 9529, contudo, o credor agravado informou que não aceitaria a garantia hipotecária sob o argumento de que a procuração noticiada na emissão da cédula não existe.
Todavia, explica que “o Agravado reconheceu a nulidade da garantia hipotecária somente após o ajuizamento da presente ação e não se pode dizer que somente parte do conteúdo da Cédula de Crédito Comercial no 95/00219-7 é nula, pois ela deve ser declarada NULA EM SUA TOTALIDADE inclusive quanto a validade do crédito”.
Pontua que só aceitou a condição de avalista porque o Banco aceitou a garantia hipotecária e, não foi procurado, na fase administrativa, para informar que a hipoteca não seria aceita, pois se assim o fosse, jamais teria aceitado o encargo de aval.
Portanto, se não existe procuração para que o devedor Nilson Carlos de Moraes assinasse como devedor principal, bem como não tinha procuração para apresentar bem em garantia hipotecária, a cédula de crédito comercial deve ser considerada NULA e a execução, extinta.
Ainda, no tópico: DOS BENS DO DEVEDOR NILSON CARLOS DE MORAIS, pontua que, os únicos beneficiários do dinheiro foram a empresa Maplan, representada por Nilson e o próprio Nilson Carlos de Morais, entretanto, o agravado deixou de buscar constrição dos bens de propriedade do beneficiário, oque apresentou procuração irregular.
Ao final, alega que a constrição judicial sob os veículos, se deu tanto para restrição de venda, como também para restrição de circulação, entretanto, a família necessita do veículo para trabalhar e suas atividades normais.
Assim, se faz necessário retirar as restrições de circulação, até o julgamento do pedido.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Isso porque não identifiquei, por ora, na decisão agravada, qualquer restrição de circulação dos bens.
A análise das teses do agravante é resguarda ao mérito, após o devido contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator